Tribunal: TJDFT
Processo: 0729993-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TESE RECURSAL NÃO DEDUZIDA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO INDEVIDA. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO EM TELEVISÃO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Afirma que a quantia fixada a título de ressarcimento não é suficiente para reparar integralmente os prejuízos sofridos, considerando o valor de uma televisão similar. Aduz ainda que realizou diversas tentativas de solução do problema, passando mais de um ano entre tratativas e reclamações, o que lhe causou perda de tempo, aborrecimentos e constrangimentos. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Inicialmente, não conheço do recurso no que se refere à majoração da quantia a ser ressarcida, uma vez que não formulada perante o Juízo de origem. Conforme se verifica dos pedidos formulados na petição inicial, a parte autora, ora recorrente, pleiteou a condenação das recorridas à substituição do aparelho por outro igual ou similar, ou ainda o ressarcimento da quantia paga, devidamente atualizada. Não houve pedido de indenização por perdas e danos a fim de majorar a quantia para valor suficiente para adquirir televisão similar. Há, portanto, indevida inovação recursal que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de não conhecimento parcial acolhida.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Quanto ao dano moral, verifica-se dos autos que a parte autora/recorrente procurou a assistência técnica em junho de 2021 em razão de problemas em sua televisão. Sem qualquer resposta e após tratativas pelo WhatsApp, foi informada de que a peça havia sido descontinuada e não havia possibilidade de reparos. Ao chegar à assistência para retirar o produto, percebeu que havia novo defeito, desta feita um arranhão na tela. Após mais tentativas frustradas de solução, abriu uma reclamação junto ao site “consumidor.gov”, na qual também não teve êxito. Verifica-se que foi o comportamento das recorridas que forçou a parte autora/recorrente a procurar o Judiciário para que seu direito fosse materialmente concretizado.
VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. Deve ficar consignado, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e PROVIDO para condenar a parte recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.